Tribunal: TJPA
Processo: 0803426-25.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803426-25.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ENEDINA MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0803426-25.2020.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

EMBARGANTE: ENEDINA MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA

ADVOGADA: MAYARA ALMEIDA BOGÉA - OAB/MA 15.239

ADVOGADO: MARCELO A. ALVIM FRAZÃO - OAB/MA 17.531

EMBARGADO: UNIMED BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA: 11.270

ADVOGADO: MARCELO RODRIGUES COSTA - OAB/PA: 24.328

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DAS PRESTAÇÕES MENSAIS DE ACORDO COM A FAIXA ETÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Ocorrendo as hipóteses elencadas pelo art. 1.022, do Código de Processo Civil, cabe à parte sentindo-se prejudicada interpor o recurso de embargos declaratórios, a fim de sanar as omissões, contradições e obscuridades da decisão, sendo possível a atribuição de efeitos infringentes apenas quando tais vícios sejam de tal gravidade que sua correção implique alteração das premissas do Julgado.

2. No caso em apreço, a embargante alega que o acórdão restou omisso.

3. Assim, efetivamente, a questão suscitada pela embargante não configura omissão, mas mera inconformidade com a decisão embargada.

4. Portanto, a decisão colegiada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, mormente porque solucionou a questão trazida a esta Corte de Justiça de maneira clara e coerente. Na verdade, o que pretende a embargante é a rediscussão da matéria, com nova apreciação da tese defendida, finalidade a que não se prestam os embargos declaratórios,

5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de ________ de 2021.

Este Julgamento foi Presidido pela Exma. Sra. Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
ENEDINA MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA
contra Acórdão (ID 4459518) proferido por esta Turma:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. REAJUSTE POR TRANSPOSIÇÃO DE FAIXA ETÁRIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA A SUSPENSÃO DO REAJUSTE APLICADO E RETORNO DAS COBRANÇAS COM O VALOR DA MENSALIDADE UTILIZADO ANTERIORMENTE, AUTORIZANDO QUE A AUTORA DEPOSITE AS MENSALIDADES EM JUÍZO. INCONFORMISMO DA UNIMED. FAIXA ETÁRIA E REAJUSTE PREVISTO NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO AGRAVADA QUE SE REVOGA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Questão referente ao reajuste de mensalidade de plano de saúde fundado na mudança de faixa etária do beneficiário que foi pacificada pelo STJ, no julgamento do RESP 1.568.244/RJ (tema 952), firmando a tese de que o reajuste é válido desde que haja previsão contratual e sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios.

2. No caso em análise, observa-se que os documentos colacionados aos autos não são suficientes para demonstrar, com certeza e segurança, a presença dos requisitos autorizadores da medida agravada, sendo assim, o mais prudente é revogar a decisão recorrida.

3. Recurso conhecido e provido.

Alega que o acórdão é omisso quanto ao Tema 952 do STJ, especificamente quanto ao item III que dispõe: “O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”.

Aduz que o reconhecimento de que o valor da mensalidade da última faixa etária não pode ser desproporcional, seria capaz de modificar o conteúdo da decisão ora embargada.

Pugna pelo provimento do recurso para sanar a alegada omissão apontada.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 4551408)

É o relatório.

VOTO

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos em virtude do acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento da parte embargada, para o fim de manter o valor das mensalidades nos patamares calculados pelo Plano de Saúde.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o artigo 1.022 da novel legislação processual civil prevê as hipóteses de cabimento dos declaratórios:

Artigo 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Destarte, com base nesta premissa, não existe hipótese taxativamente prevista a fim de ser acolhido o presente recurso, diante da ausência de omissão/contradição/erro material na decisão ora embargada.

No caso em análise, a matéria objeto da controvérsia foi devida e suficientemente enfrentada quando do julgamento do recurso, pelo que não se verifica a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos pelo dispositivo em comento.

Sob a rubrica de omissão, pretende a parte embargante, em verdade, a rediscussão da causa, olvidando que os embargos declaratórios constituem recurso de integração e não de substituição.

O fato de não terem sido acolhidos os argumentos invocados pela embargante no recurso, não configura mácula a ensejar o acolhimento dos aclaratórios. A irresignação com o resultado do Julgamento deve ser manejada pela via processual adequada. Os embargos conforme visto, não se prestam para tal fim.

Imperioso salientar que inexiste na legislação de regência, o dever de o julgador enfrentar um a um, os dispositivos legais que fundamentam a pretensão recursal. Ao determinar a análise de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, o artigo 489, § 1º, inciso IV, do CPC não impõe ao Juízo o dever de tecer considerações sobre todas as regras legais citadas pela parte recorrente, entendimento que obstaculizaria a efetivação do princípio da razoável duração do processo. Determina tão somente que sejam motivadamente afastadas as alegações que, em tese, seriam capazes de alterar a conclusão do julgado.

Ademais, salienta-se que a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do Resp 1.568.224/RJ, segundo o rito dos recursos repetitivos, fixou parâmetros para o aumento de mensalidade de plano de saúde por faixa de risco, apontando para sua legalidade desde que haja clara previsão contratual, observância das normas emanadas pelos órgãos reguladores e que tais reajustes não possuam caráter discriminatório, desarrazoado ou desproporcional:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO.

1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei no 9.656/1998).

2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a mudança de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos.

3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas são geralmente mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o risco assistencial varia consideravelmente em função da idade. Com vistas a obter maior equilíbrio financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos preços fracionados em grupos etários a fim de que tanto os jovens quanto os de idade mais avançada paguem um valor compatível com os seus perfis de utilização dos serviços de atenção à saúde.

4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não ficassem extremamente dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o princípio da solidariedade intergeracional, a forçar que os de mais tenra idade suportassem parte dos custos gerados pelos mais velhos, originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do community rating modificado).

5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena de o negócio perder a atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno da seleção adversa (ou antisseleção).

6. A norma do art. 15, § 3o, da Lei no 10.741/2003, que veda "a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade", apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco assistencial acobertado pelo contrato.

7. Para evitar abusividades (Súmula no 469/STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais:

a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS.

b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.

c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004, incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.

8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso concreto. Tal reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço público impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado.

9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do art. 51, § 2o, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.

10. TESE para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política de preços desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de "cláusula de barreira" com o intuito de afastar a usuária quase idosa da relação contratual ou do plano de saúde por impossibilidade financeira. Longe disso, não ficou patente a onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo, portanto, idôneos o percentual de reajuste e o aumento da mensalidade fundados na mudança de faixa etária da autora.

12. Recurso especial não provido.

(STJ – Resp: 1568244 RJ 2015/0297278-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/12/2016, S2 – SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/12/2016)

Nesse sentido, a Jurisprudência desta colenda Corte, assim firma entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, RESSARCIMENTO DE VALORES E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM. MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência somente pode ser concedida se demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausência de demonstração de ambos os requisitos. 2.
O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (REsp nº 1.568.244/RJ), firmou entendimento quanto à possibilidade de ocorrência de reajuste de mensalidade por faixa etária, desde que haja previsão contratual, obediência às normas oriundas dos órgãos reguladores e o percentual não seja em percentual desarrazoado que onere excessivamente o consumidor ou haja discriminação com o idoso.

3. Na hipótese dos autos a recorrente tinha ciência da existência de aumento por faixa etária, tanto que contrato por ela assinado continha a previsão dos percentuais de reajuste para cada uma das dez faixas.

4. Em sede de análise perfunctória, verifica-se que a empresa agravada atendeu à determinação da Agência Nacional de Saúde, pois o valor da última faixa é menor que seis vezes o valor da primeira faixa, conforme ID 9427769 – pág. 09. Já em relação ao segundo critério (variação cumulada entre blocos de faixa etária), há necessidade de maior debate na fase instrutória, vez que a agravante aponta uma forma de cálculo e a operadora do plano de saúde indica outro, afastando, dessa maneira, a probabilidade do direito vindicado pela recorrente.

5.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(3095566, 3095566, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-05-13, Publicado em 2020-05-20)

Em relação ao prequestionamento, assinalo que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil/2015 define que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

ISTO POSTO, conheço do presente recurso, mas
nego-lhe provimento
, mantendo inalterado o acórdão hostilizado.

É como voto.

Belém/Pa, ___ de ____ de 2021.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 16/06/2021